Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. O requerimento formulado pelo Autor de remessa dos autos ao d. Juízo Suscitante não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 65 do CPC/15.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, o Suscitado.